Tribunal: TJPA
Processo: 0800680-53.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800680-53.2021.8.14.0000
PACIENTE: KALYL HYORRAM OLIVEIRA DAHER SANT ANA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ PLANTONISTA DO FORUM CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
CRIMINAL. HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO - FUNDAMENTO IDÔNEO – PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA, QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA (SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA). CONSTRANGIMENTO INOCORRENTE. DENEGAÇÃO.

1.
P
ara a decretação da custódia cautelar nesta fase do procedimento, além da presença dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva
(art. 312 do
CPP)
, basta a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva
, bem como,

h
avendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se
também,
incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas
da
prisão, por serem insuficientes.

2.
Outrossim, consigno que a prisão preventiva não ofende o
princípio constitucional da presunção de inocência
, e tampouco configura
execução antecipada da pena
. A Constituição Federal prevê, no seu artigo 5º, inciso LXI, a possibilidade de prisão, desde que decorrente de ordem escrita e fundamentada, exatamente o que ocorre
in casu
.
Denegação. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,

DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém-PA, 23 a 25 de fevereiro de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

RELATÓRIO

Tra
ta-
se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de
KALYL HYORRAM OLIVEIRA DAHER SANT’ANA
,

apontando como autoridade coatora o
MM Juízo de Direito Plantonista do Fórum Criminal de Belém / PA.

Diz o nobre defensor público impetrante, que o paciente, preso em flagrante no dia 29.01.2021 (Proc. Nº 0800885-43.2021.8.14.0401), acusado da prática do crime previsto nos Art. 33 da Lei 11.343/2006, vindo o Juízo a homologar o flagrante, convertendo-o em prisão preventiva (30.01.2021), com fundamentação inidônea, contrariando a jurisprudência do STJ, tendo ele, paciente, condições pessoais favoráveis para responder ao processo solto.

Pede então, a concessão da ordem.

Prestadas as informações de estilo (fls. 88-ID
Num. 4444438 e Num 4474788
); indeferi a liminar (ID Num
4444956),
com a Procuradoria de Justiça, através do Dr.
Geraldo de Mendonça Rocha
, opinando pela
denegação
da ordem.

VOTO

Em análise do mérito da presente ação constitucional, adianto que não assiste razão ao impetrante, cujo inconformismo é
contra
o

confinamento imposto ao paciente
,
por força de flagrante convertido em prisão preventiva (fls. 91/93-ID Num
4444439)
, acusado pela prática de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).

Extrai-se dos autos e dos informes do Juízo
(fls. 88-ID
Num. 4444438 e Num 4474788)
, que
o paciente
KALYL HYORRAM OLIVEIRA DAHER SANT’ANA
, juntamente com outro acusado, foi preso em flagrante delito no dia 29/01/2021, por Policiais Militares, comercializando a substância entorpecente “LSD” no shopping Castanheira. Por conta desta denúncia, dirigiram-se até o local indicado tendo avistado ambos os acusados e, durante suas revistas pessoais, foi encontrada a quantidade de 214 (duzentos e catorze) selos da substância química 25-D-NBOMe (LSD), conforme o laudo toxicológico nº 2021.01.000388. A autoridade policial requereu a conversão da prisão em flagrante delito para a prisão preventiva do flagranteado, na forma do art. 310, II do CPP.

Em 30/01/2021 foi homologada, em decisão do juízo plantonista, a prisão em flagrante do paciente uma vez que foi efetuada legalmente, inexistindo vícios formais ou materiais que viessem a macular a peça.

Pela simples leitura da decisão, percebe-se que o flagrante foi corretamente homologado e convertido em prisão preventiva, no dia 30.01.2021, e de plano, se registra a presença dos indícios de autoria e da materialidade do delito, com indícios claros de comercialização, pelas circunstâncias e o local em que a substância foi apreendida, elementos esses suficientemente capazes de orientar a convicção do julgador para configurar o
fumus comissi delicti.

Assim, no tocante a ausência de justa causa para o confinamento, verifica-se que a
decisão que
converteu o flagrante em preventiva
, e
diante dos elementos
fáticos-jurídicos
trazidos à apreciação,
e, ao contrário do afirmado na inicial do
writ
,
encontra-se satisfatoriamente
motivada
, sem a ocorrência de ilegalidade ou constrangimento que implique no deferimento da pretensão em apreço
, inclusive, diante do
modus operandi
e à gravidade concreta da conduta perpetrada.

Ora
, o Juízo aponto
u
de forma clara os
motivos
que justificaram a
conversão do flagrante em
decreto
preventivo

de KALYL
,
e a
decisão está em

conformidade com a legislação que rege a matéria, e, inclusive, é
permitido
ao paciente
saber o real motivo de sua segregação,
razão pela qual
, não há que se falar em
c
a
r
ência de
fundamentação
.

Nota-se, desta forma, que a
conversão e consequente
decretação da prisão preventiva foi alicerçada, principalmente, na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, após ser destacada a existência de indícios suficientes da autoria do delito de
tráfico de drogas, diga-se de passagem, de alto poder lesivo (selos de LSD)
.

Também, a teor do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Nesse
viés
, em um olhar superficial, constata-se, de pronto, que a pena máxima cominada aos crimes imputados ao paciente, ultrapassa, em muito, o limite de 4 (quatro) anos estatuído naquele Dispositivo Legal. Assim, verifica-se que o requisito constante no referido Dispositivo Legal se encontra atendido, uma vez que, conforme demonstrado.

Como é cediço, para a decretação da custódia cautelar nesta fase do procedimento, além da presença dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva
(art. 312 do CPP)
, basta a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva
, bem como,

h
avendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se
também,
incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas
da
prisão, por serem insuficientes.

Assim, recomendável, pelo menos no atual momento processual, a manutenção de sua prisão
,
sendo
um tanto quanto temerário desconstituir o decreto preventivo devidamente compatibilizado com os arts. 5º, LXI, e 93, IX, da Constituição Federal, e arts. 312 e 313 do PPP.

Outrossim, consigno que a prisão preventiva não ofende o
princípio constitucional da presunção de inocência
, e tampouco configura
execução antecipada da pena
. A Constituição Federal prevê, no seu artigo 5º, inciso LXI, a possibilidade de prisão, desde que decorrente de ordem escrita e fundamentada, exatamente o que ocorre
in casu
.

Por fim, ressalta-se que, o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA).

PELO EXPOSTO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
DENEGO
A ORDEM IMPETRADA.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém-PA,
23 a 25
de
fevereiro
de 20
21
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 26/02/2021